Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-44.2020.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SEGUNDA FASE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - Segundo entendimento firmado pela jurisprudência, a prática de ato infracional não pode reverberar na aplicação da pena, ainda que o agente estivesse no cumprimento de medida socioeducativa quando cometeu o delito.
II - Inviável a analogia em desfavor do réu, de modo que o entendimento de que a prática de novo crime durante o cumprimento de pena fixada em razão de delito anterior fundamenta a análise negativa da conduta social, não pode ser aplicado no caso concreto.
III - Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. A jurisprudência nesse sentido foi reafirmada pelo col. STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.